Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM. HOTEL. PLATAFORMA "ON LINE". FURTO INTERIOR DO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. ADJACÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO OU DEMARCAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. INFORMAÇÕES ADEQUADAS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem concluiu que os recorridos prestaram as informações necessárias no tocante a necessidade de pagamento para a reserva de vagas na garagem do 2o réu/recorrido, Hotel Phenícia LTDA (Hotel Grand Bittar), porém os recorrentes não realizaram a solicitação e no momento do "check-in", diante da ausência de disponibilidade, optaram por estacionar o veículo (com os pertences em seu interior) em estacionamento público de modo a excluir o nexo de causalidade entre o dano e qualquer ato praticado pelos recorridos.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que a única opção para ter acesso à vaga de garagem seria no "check-in" do hotel, pois tal opção não estaria disponível no momento da reserva "on-line". Afirmam que quando chegaram ao hotel, 2o recorrido, tiveram conhecimento da indisponibilidade das vagas de garagem e por isso teriam optado pelo cancelamento da reserva. Sustentam que o 2o recorrido não haveria aceitado o cancelamento e desse modo eles estacionaram o veículo nas imediações do hotel, oportunidade na qual teria ocorrido o furto dos pertences localizados no interior do carro. Defendem que o 2o recorrido deveria tomar providências em relação aos furtos que são frequentes no local. Por último, aduzem que o descaso dos funcionários do hotel seria suficiente para ensejar a reparação por danos morais.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrido, Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, ID. 55751069.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
8. Conforme os documentos juntados aos autos, constato que os recorridos não violaram o dever de informação aos consumidores/recorrentes (art. 6, inc. III, DO CDC), eis que foi prestada informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre a ausência de estacionamento (ID. 55750901), bem como os avisos acerca da natureza pública do estacionamento externo e os riscos de furto no interior dos veículos (ID. 55750901 – Pág. 15/16), todavia os recorrentes optaram por deixar os seus pertences dentro do carro.
9. Outrossim, observo que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual (art. 373 do CPC) de comprovar que haviam feito a reserva da vaga em estacionamento privativo do 2o recorrido, ou que teriam escolhido o hotel em razão do oferecimento de eventual vaga privativa, não sendo, portanto, exigível a prestação do referido serviço.
10. Constato, também, que o referido estacionamento é aberto, localizado nas adjacências do hotel, sem controle de acesso ou vigilância e sem demarcações (ID. 55750877/55750879, não havendo possibilidade de imputar o dever de guarda aos recorridos, tampouco caracterizá-lo como fator determinante para a captação de clientes.
11. Do contrário, ao analisar os documentos juntados pelos recorrentes, ID. 55750876 – Pág. 1/14, resta evidente que a falta de estacionamento privativo com o número suficiente de vagas para todos os hóspedes e a falta de segurança dos estacionamentos públicos localizados perto do hotel (2o recorrido) é uma propaganda negativa para ele.
12. Sendo assim, do contexto fático probatório não é possível constatar que houve falha na prestação de serviços dos recorridos (Art. 14 do CDC), razão pela qual mantenho sentença por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.